Tribunal: STF
Processo: ARE 1500538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. INADMISSÃO EM FACE DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 176, I C/C §2º, IV, DO ART. 173, AMBOS DO DECRETO N. 7.629/99 QUE AUTORIZAM O RECURSO VOLUNTÁRIO SOMENTE NO CASO DE AUTO DE INFRAÇÃO. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA AO DIREITO DE RECORRER. DIREITO ASSEGURANDO PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DA BAHIA (LEI N.º 3.956/81). NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO DECRETO. PREVALÊNCIA. OFENSA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E ISONOMIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da impossibilidade, ou não, de interposição de recurso voluntário contra decisão administrativa que questiona notificação fiscal de lançamento de ofício para exigência de ICMS.



    2. No presente caso, verifica-se que a apelada pretende recorrer, administrativamente, do Acordão JJF n° 0154- 06/20NF-VD exarado pela 6ª Junta de Julgamento Fiscal do CONSEF que, por unanimidade, julgou procedente a Notificação Fiscal (ID 24950304), sendo seu recurso inadmitido pelo Conselho, em razão do que dispõe o art. 169, I, “b” c/c art. 176, I, b, ambos do Decreto 7.629/99, o qual veda a interposição de recursos desta natureza em procedimento administrativo fiscal relativo a notificação fiscal, apenas o autorizando no bojo de auto de infração.



    3. Por outro lado, em evidente contradição, o próprio Decreto 7.629/99 regulamenta, dentre os princípios basilares dos processos e procedimentos administrativos fiscais, o da ampla defesa. Na mesma linha, o Código Tributário do Estado da Bahia na dicção do art. 126, da Lei n. 3.956/81, assegura, ao sujeito passivo, o direito à ampla defesa na esfera administrativa.



    4. Outrossim, o Código Tributário Estadual assegura a interposição de recurso voluntário nos processos administrativos fiscais, sem tecer qualquer distinção entre a notificação fiscal e o auto de infração, nos termos do art. 146, I, alínea “b”: Art. 146 Caberão os seguintes recursos, com efeito suspensivo, das decisões em processo administrativo fiscal: I – para as Câmaras de Julgamento do CONSEF: b) recurso voluntário do sujeito passivo contra decisão de primeira instância ou de reconsideração da decisão da Câmara que tenha reformado, no mérito, a de primeira instância em processo administrativo fiscal.



    5. No mais, o próprio Código Tributário do Estado da Bahia aponta que o procedimento fiscal se inicia tanto pela lavratura do auto de infração como por meio da notificação fiscal, não podendo a Administração Pública fazer diferenciações onde a lei não o fez.



    6. Na hipótese, portanto, inexiste atuação, do Poder Judiciário, como legislador positivo, uma vez que o próprio Código Tributário Estadual avaliza o direito de recorrer do contribuinte, seja em procedimento fiscal que trate de auto de infração, seja naqueloutros que trate de notificação fiscal.



    7. Somado a isso, ressalta-se que as disposições da Lei n. 3.956/81, por se tratar de norma hierarquicamente superior, na forma do art. 59, da Carta da República, prevalecem em relação ao Decreto n. 7.629/99.



    8. Outrossim, o direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88, observando-se, ainda, que tal negativa imposta pela Administração, esbarra, igualmente, em primado constitucional, desta vez, no princípio da isonomia, na medida em que não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito em sede de notificação fiscal daquele constante em auto de infração.



    9. É certo, igualmente, que o Pretório Excelso já decidiu que a criação de normas que suprimem o direito de recorrer ofende o direito constitucional de petição e os princípios do contraditório e da ampla defesa (STF – Tribunal Pleno – ADI 1976 – Rel. Min. Joaquim Barbosa – J. 18.05.2007).



    10. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 5º, 24; 48, inciso I, 155, 156 e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente